Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-94.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-94.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IASMIN SOUZA DE JESUS EIRELI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF. CONCEITO DE BAIXO VALOR. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Estado sustenta que o valor consolidado da dívida – R$ 22.360,81 – excede o limite de R$ 20.000,00 estabelecido na Lei Estadual nº 13.729/2017 para definição de débito de pequeno valor, não se enquadrando, assim, na hipótese autorizadora da extinção. Ademais, sustenta a inexistência de decadência/prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor executado se enquadra no conceito de débito fiscal de baixo valor para fins de extinção da execução conforme o Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se houve decadência parcial do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor executado, consolidado em R$ 22.360,81, ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 fixado pela Lei Estadual nº 13.729/2017 para enquadramento como débito de pequeno valor, afastando a hipótese de extinção da execução por ausência de interesse de agir, conforme interpretação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A análise das Certidões de Dívida Ativa e da documentação acostada aos autos demonstra que parte dos créditos tributários executados está fulminada pela decadência, conforme previsão do art. 150, § 4º, do CTN, uma vez que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem comprovação de dolo, fraude ou simulação.

A ausência de comprovação, por parte do Estado da Bahia, de causas suspensivas do prazo decadencial, sendo insuficientes os documentos apresentados.

A manutenção da execução fiscal quanto a créditos reconhecidamente decaídos contraria os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente,
reformando-se a sentença que declarou extinto, em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 e regulamentados pela Resolução CNJ. 547/2024, e ,
DE OFÍCIO, reconhecer a DECADÊNCIA PARCIAL do crédito tributário,
representado pela: CDA de ID 78849644 (PAF Nº 850000.5382/23-3), bem como parte dos créditos representados pela CDA de ID 78849645 (PAF Nº 850000.5562/23-1), com datas de ocorrências: (i) 31/07/2018, (ii) 31/08/2018, (iii) 31/10/2018, (iv) 30/11/2018 e (v) 31/12/2018, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular tramitação quanto as outras ocorrências identificadas no PAF Nº 850000.5562/23-1 ( ID 78849645).

Tese de julgamento
:

O valor consolidado da dívida fiscal superior ao limite estabelecido em legislação estadual afasta o enquadramento como débito de pequeno valor, inviabilizando a extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do art. 150, § 4º, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, salvo ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

É devida a extinção parcial da execução fiscal quanto aos créditos tributários alcançados pela decadência, devendo o feito prosseguir quanto aos demais débitos válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STJ, REsp 989.421/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 10.12.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000062-94.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
IASMIN SOUZA DE JESUS EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
unanimidade,
em
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
reformando
-se a sentença que
declarou
extint
o,
em
razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 e regulamentados pela Resolução CNJ. 547/2024
, e, DE OFÍCIO, reconhecer a DECADÊNCIA
parcial
d
o
s
crédito
s
tributário
s em discussão
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .